Tribunal: TJDFT
Processo: 0765540-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.

1. O recorrente opôs embargos declaratórios ao acórdão proferido, alegando omissão, contradição e obscuridade quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

2. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais).

3. No caso, o recurso inominado interposto pelo embargante não foi instruído com as guias e os comprovantes de pagamentos das custas processuais e do preparo. E embora formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, intimado para comprovar a hipossuficiência econômica, o embargante quedou-se inerte, sob o argumento de inconsistência no sistema eletrônico.

4. Não obstante os argumentos deduzidos, o despacho proferido foi regularmente disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, instrumento oficial de publicação. E ante a ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos ou do pagamento das custas processuais e do preparo recursal, a deserção do recurso inominado interposto é patente.

5. Outrossim, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa e não sobre o valor do objeto do recurso, conforme o alegado (ID 51308676).

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.